Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013772-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA - CPF: 002.759.021-61 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (REU), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (IMPETRANTE), ELAINE MORAIS PEDROZA - CPF: 030.441.921-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013772-64.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDSON DE SOUZA
IMPETRANTE: NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA

REU: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03], RESISTÊNCIA [ART. 329,
CAPUT
, DO CP] E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA [ART. 306 DO CTB] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada no risco concreto de reiteração delitiva ou na gravidade concreta do delito, sem os quais a fixação de medidas protetivas e de cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013772-64.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDSON DE SOUZA
IMPETRANTE: NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA

REU: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDSON DE SOUZA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03], resistência [art. 329,
caput
, do CP] e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência [art. 306 do CTB].

Assevera que a decisão que decretou a segregação cautelar é genérica, limitando-se a fundamentá-la na existência de
“comoção social”
, e que, diante dos predicados pessoais do paciente, que é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja posto em liberdade,
“com ou sem fiança”
.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013772-64.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do Auto de Prisão em Flagrante no 1000399-24.2022.8.11.0110, que, no dia 10/07/2022 [domingo], EDSON DE SOUZA, de 41 [quarenta e um] anos de idade, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O PM LUCAS RIBEIRO MARTINS, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“Que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso; que durante patrulhamento ostensivo, esta equipe foi acionada pela comunicante, sra. ELAINE MORAIS PEDROZA, a qual passou a informar que está em processo de separação conjugal com seu marido (EDSON DE SOUZA), mas que ele não estava aceitando o fim do relacionamento; que, EDSON possui várias armas de fogo em sua posse, em razão de ser CAC, e que é habitual ele a ameaçá-la portando armas; que, nesta data estava em um evento festivo juntamente com EDSON e que após acalorada discussão, ele, que já estava embriagado e portando uma arma de fogo, entrou em vias de fato com a vítima, sendo contido por terceiros e logo após empreendeu fuga conduzindo seu veículo; que, ao prestar atendimento à vítima já na residência do casal, o suspeito EDSON chegou em alta velocidade em seu veículo VW JETTA cor branca (placas QCA-8H11, RENAVAM: 01112485578), portando uma pochete tática em seu tórax, com um volume aparentando ser uma arma de fogo; que, foi imediatamente iniciada abordagem policial conforme procedimento operacional padrão, com a finalidade de verificar se estaria portando alguma arma de fogo, momento em que
o suspeito desobedeceu as ordens da equipe e, correndo, adentrou em sua residência; que, durante verbalização o suspeito sacou uma arma de fogo do tipo pistola passando a resistir ativamente, se abrigou atrás de um veículo e realizou o carregamento da arma (munição na câmara), com intuito de atirar contra a equipe policial
; que, após a equipe verbalizar para que o suspeito colocasse a arma no chão, ele veio a obedecer, sendo realizada a sua detenção; que, durante entrevista a equipe constatou que
o suspeito encontra-se em visível estado de embriaguez alcoólica conforme auto de constatação anexo
; que, foi realizada a apreensão da arma de fogo tipo pistola TS9 (calibre 9x19mm, marca Taurus, modelo TS9; número de série ABK983894); que
durante a lavratura do presente boletim, o suspeito passou a ameaçar a vítima, in verbis: "quando eu sair da cadeia você vai se ver comigo"
; bem como
proferiu ameaças direcionadas à equipe policial, in verbis: "se vocês aparecerem na porta da minha casa vou descarregar o meu arsenal contra vocês"; "quando vocês estiverem de folga, vocês terão problema comigo", dentre outras ameaças
; que, a vítima encontrava-se em estado de choque e com medo do suspeito, pois ele possui mais armas de fogo dentro de um cofre dentro da sua residência; que EDSON é alvo na cidade de diversas denúncias anônimas no que tange à habitualidade de sua conduta de portar arma de fogo em via pública, inclusive em estado de embriaguez”.

Essas declarações foram ratificadas pelo PM MÁRCIO DA SILVA MACIEL, que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência.

ELAINE MORAIS PEDROZA foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“QUE convive maritalmente com a pessoa de EDSON DE SOUZA por período aproximado de 11 anos, tendo com ele uma filha de 7 anos de idade; QUE, atualmente os dois residem na mesma casa, contudo, já há muito tempo a declarante pediu o divórcio, mas EDSON não aceita a separação, se negando a sair de casa e também não aceitando a separação; QUE
EDSON vem ingerindo muita bebida alcoólica, e sempre quando sai na rua ele está portando uma pistola
, mesmo quando está em bares da cidade e quando fica embriagado,
EDSON sempre está portando uma PISTOLA, não importa onde ele esteja
; QUE
EDSON possui 2 PISTOLAS, UMA CARABINA E UMA ESPINGARDA CALIBRE .12, as quais estão guardadas em um cofre na residência
; QUE, no dia de hoje a declarante seguiu para a residência de sua mãe, para um almoço, tendo em vista que era aniversário dela; QUE a princípio EDSON não foi para o almoço, pois alegou que iria para uma fazenda; QUE, apesar de ter dito que não iria, por volta da 15h00min EDSON chegou no local, ocasião em que a declarante chegou a conversar com ele e pediu que ele não fizesse nada de errado, pois era casa da mãe da declarante; QUE, já por volta das 19h00min, a declarante chamou EDSON pra ir embora, mas ele se recusou, dizendo que a declarante poderia ir embora; QUE, a declarante disse que não iria embora sem ele; QUE, num determinado momento, após as outras pessoas terem levado a caixa de som embora, EDSON já ficou nervoso e de forma abrupta abriu o portão para colocar o carro na área para ligar o som do carro; QUE a irmã da declarante (VALDIVINA) pediu que EDSON não colocasse o carro para dentro, tendo em vista que já estava tarde e ela não queria som alto ligado naquele momento; QUE, EDSON não gostou e começou a xingar VALDIVINA; QUE a declarante pediu a EDSON que parasse com a aquilo e fosse embora, mas
EDSON ficou ainda mais nervoso e deu um empurrão na declarante, momento em que o outro filho da declarante (DEIVISON, de 16 anos) interveio na situação para que EDSON não agredisse a declarante, o mantendo distante
; QUE
EDSON então foi para dentro do carro e disse que iria pegar a arma, saindo de lá com uma pochete
; QUE, a declarante insistiu muito para que EDSON voltasse para o carro e fosse embora, pois ele estava muito nervoso com a VALDIVINA; QUE,
após muita insistência, EDSON foi embora do local fazendo uso do veículo JETTA, de propriedade dele
; QUE temendo a situação,
tendo em vista que EDSON estava muito alterado, muito embriagado e portando a PISTOLA, a declarante resolveu ir até a CIA PM, mas o local estava fechado; QUE, continuou pela rua e encontrou a guarnição PM próximo ao hospital, ocasião em que relatou os fatos os Policiais Militares
; QUE os Policiais Militares seguiram com a declarante até sua residência, mas EDSON não estava em casa; QUE, o filho da declarante ligou para EDSON e pediu que ele fosse para casa, pois a Polícia Militar estava lá; QUE,
pouco tempo depois EDSON chegou no local em alta velocidade com o veículo, e tão logo estacionou, já saiu correndo para dentro de casa, ao passo que ele saiu de dentro da casa com uma PISTOLA na mão; QUE, a declarante permaneceu do lado de fora da casa, temendo a situação; QUE, os Policiais Militares verbalizaram muito com EDSON, pedindo ele soltasse a arma e saísse da casa; QUE,
EDSON se recusava a deixar a arma, vindo a ficar com a arma apontada para os Policiais Militares
; QUE, após muita insistência dos Policiais, EDSON jogou a PISTOLA na sala e se entregou; QUE, a declarante esclarece que
EDSON começou a comprar armas há cerca de 2 anos, e desde então ele mudou o comportamento, pois mesmo possuindo apenas o registro das armas, EDSON sempre sai às ruas portando alguma arma, ao passo que sempre vem agindo com agressividade, sempre confiante no fato de estar armado
; QUE, desde que disse a ele que queria se separar,
EDSON vem agindo com agressividade ainda maior e sempre com ameaças, dizendo que não aceitará a separação, sempre em tom ameaçador
; QUE,
EDSON chega a dizer que só sairá da casa se for MORTO
; QUE,
a declarante tem muito medo de EDSON, e que ele não tem capacidade de possuir arma de fogo, e caso continue com as armas, ele ainda cometerá uma tragédia
; QUE, apesar da situação, a declarante não deseja representar criminalmente em desfavor de EDSON, desejando apenas as medidas protetivas de urgência”.

EDSON recusou-se a responder as perguntas feitas do interrogatório, manifestando seu direito constitucional de permanecer calado e falar somente em juízo.

Na audiência de custódia, realizada em 12/07/2022, EDSON esclareceu que
a residência do casal fica nos fundos de sua oficina mecânica
.

O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo juízo singular,
verbis
:

“[...]HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito.

Passo, pois, à análise da conversão ou não da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Analisando os fatos apresentados perante a autoridade policial, constato a
gravidade concreta
do fato, em razão aos indícios de autoria e materialidade do crime.

O periculum libertatis, por sua vez, está evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a comoção social que poderá causar e a proteção social.

Além disso, verifico que medidas cautelares diversas da prisão no presente caso não são suficientes para a garantia da ordem pública ou tampouco para a garantia da integridade física da vítima. Assim, por ora, deixo de beneficiar o custodiado com a possibilidade da prisão domiciliar ou qualquer outra cautelar alternativa à prisão.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de EDSON DE SOUZA em prisão preventiva, cuja reanálise ocorrerá com a chegada do inquérito policial. Expeça-se mandado de prisão e atualize o sistema BNMP, DEFIRO ainda o requerimento ministerial quanto ao pedido de apreensão das armas, devendo esta secretaria da Vara Única oficiar a delegacia de polícia para que consignem a determinação de apreensão das armas, visto que já foi realizada por força de decisão na medida protetiva de no1000400-09.2022.8.11.0110.

Esclareço ainda que, mesmo que decaiam as determinações dos autos 1000400-09.2022.8.11.0110 (medida protetiva), as armas somente poderão ser liberadas mediante autorização nos dois autos.

Confirmo ainda os alimentos deferidos nos autos de medida protetiva no 1000400-09.2022.8.11.0110, a fim de fixar alimentos à filha menor de idade no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que perfaz o valor de R$363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), podendo esta determinação ter alteração em ação civil específica, haja vista declaração do custodiado que tem renda média e R$12.000,00 (doze mil reais).

Com a chegada do inquérito policial, extraiam-se as cópias pertinentes e arquivem-se estes autos”.

Verifico que ELAINE, ex-companheira de EDSON,
manifestou-se expressamente no sentido de não representar contra ele pelo crime de ameaça
, e que foram deferidas em prol dela
medidas protetivas
, havendo, inclusive, a fixação de alimentos em favor da filha menor do casal.

Foi determinada, ainda, a
apreensão das armas do paciente
,
medida cujo cumprimento já foi certificado nos autos de origem
.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido
não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

No caso
sub examine,
não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
EDSON DE SOUZA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares a seguir elencadas,
sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo juízo singular
:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

c) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

f) não portar ou possuir armas de qualquer natureza.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
EDSON DE SOUZA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
assim como das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ex-companheira
, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Por derradeiro,
determino ao juízo singular que examine se há ou não a possibilidade de o paciente voltar a exercer sua atividade profissional [mecânico] no seu estabelecimento comercial, uma vez que há medida protetiva que o impede de se aproximar da sua ex-companheira, que reside nos fundos da referida oficina
,
deliberando pela necessidade ou não de mantê-la
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022